Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001622-51.2022.8.11.0000
Agravante: Rosalina Botelho
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosalina Botelho, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência, para:
1. DETERMINAR ao demandado que não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;
2. DETERMINAR ao demandado que não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
3. DETERMINAR ao demandado que adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à recuperação da ARL degradada ou alterada e à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;
4. DETERMINAR ao demandado que corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
5. DETERMINAR ao demandado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
6. DETERMINAR a inscrição da presente ação civil pública na matrícula do referido imóvel, para que se dê conhecimento a terceiros, nos termos do art. 167, II da Lei 6015/73;
7. DETERMINAR a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, com base em operações que envolvam a área objeto da presente;
8. DECRETAR a indisponibilidade de bens do demandado, até o valor de R$ 82.686,53 (oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a pretensão possui caráter satisfativo e efeitos irreversíveis, na medida que determinou a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada – PRADA.
Aduz que as medidas aplicadas pelo Juízo singular são excessivas, já que determinou a cumulação de Bacenjud, Sisbajud, constrição de veículos e indisponibilidade de imóveis.
Salienta que foi efetivado o bloqueio de valores na sua conta bancária e que, na verdade, ocorreu a sua condenação sem o devido processo legal, infringindo o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Enfatiza que o mero receio de retirada de patrimônio de seu nome não justifica a concessão da ordem de indisponibilidade de bens, especialmente, porque se trata de medida extremamente gravosa.
Assevera que a decretação da indisponibilidade de bens, suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e a suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos de crédito constituem medidas excepcionais, cabíveis em casos de grande probabilidade de condenação, de acordo com as peculiaridades do caso, e que, no caso em tela, houve apenas a degradação de 15,99ha (quinze hectares e noventa e nove ares), o que mostra o desacerto da aplicação de tais medidas.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosalina Botelho, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, cumpre salientar que não se discute que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo tanto ao Poder Público como à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil).
O §3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, in verbis:
§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.
No caso vertente, observo que, aparentemente, a prática de desmatamento de 15,99ha (quinze hectares e noventa e nove ares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, fora demonstrada, visto que a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração n. 20043671/2020 (id. 72516799, pág. 06 – autos de origem) que possui presunção juris tantum de veracidade e não há, no caderno processual, prova em sentido contrário.
Desse modo, ainda que algumas medidas determinadas pelo Juízo a quo sejam severas, tenho que devem ser mantidas, pois não se revelam excessivas, na medida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, pois protege a floresta em área objeto de especial preservação.
Ademais, o Magistrado a quo não determinou a apresentação de PRADA, mas que a Recorrente adotasse, perante os órgãos ambientais, todos os procedimentos necessários à recuperação da ARL degradada, ou alterada, e à regularização ambiental da propriedade. O PRADA foi indicado como exemplo, pois se encontra entre parênteses.
Não há desconsiderar que não houve o bloqueio do valor apontado pelo Ministério Público Estadual – R$ 82.686,53 – (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), mas apenas R$ 7.504,29 (sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos).
Enfatizo que, embora não haja comprovação de dilapidação do patrimônio, a ordem de indisponibilidade de bens teve o intuito de assegurar a efetiva reparação dos danos ambientais.
Nessa quadra, entendo que não há razões para determinar sua suspensão, especialmente, porque não há demonstração da possibilidade de a Agravante sofrer dano irreparável até o julgamento de mérito deste Recurso pelo Colegiado.
Diante de tais considerações, penso que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos e, portanto, a não concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, pleiteado por Rosalina Botelho.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.